Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723086-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MEHTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LOGUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, PEDRO PAULO CARNEIRO ISAAC, HENRIQUE PIRES DE SENE CAETANO DECISÃO O agravo objetiva a reforma de decisão que indeferiu a penhora de verba salarial do litisconsorte passivo Pedro Paulo Carneiro Isaac. Em assim sendo, os outros dois litisconsortes carecem de legitimidade para responder ao agravo, pois não podem defender em nome próprio patrimônio que não lhes pertence. Destarte, excluo do polo passivo do agravo de instrumento os réus Logus Engenharia e Projeto Ltda – EPP e Henrique Pires de Sene Caetano, permanecendo apenas Pedro Paulo Carneiro Isaac. Certifique a Secretaria sobre eventual decurso de prazo para a resposta do agravado remanescente. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator